Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-89.2018.8.11.0090
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000259-89.2018.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE COSTA - CPF: 241.410.381-72 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), ERNESTO GARCIA MACHADO - CPF: 020.703.851-16 (RECORRIDO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1000259-89.2018.8.11.0090

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Nova Canaã Do Norte/MT

Recorrente(s):

Joaquim Felipe Costa

Recorrida(s):

Ernesto Garcia Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA LEGITIMIDADE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil. Todavia, quando a parte Reclamada não especifica quais provas pretende produzir, rejeito a preliminar.

2
. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“A reclamada apresentou defesa, contudo, não contestou a legitimidade do cheque, restando sua exigência incontroversa. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora na cobrança no valor de R$3.065,27 (três mil, sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), ao que a parte requerida não trouxe aos autos provas impeditivas, extintivas ou modificativas do direito do autor. Desta forma, tendo a parte requerida contraído o débito tem o dever saldá-lo.”.

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora a importância de R$3.065,27 (três mil, sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 STJ (vencimento do cheque) e juros moratórios de 1% a partir da citação.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021